Tribunal: TJSP
Processo: 2062841-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESISTÊNCIA DO RECURSO – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062841-02.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000502039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062841-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante R.C.O. &
SITI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, é agravado ÉZIO MOLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062841-02.2020.8.26.0000
2
3a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu/SP
Agravante: R.C.O. & SITI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Agravado: ÉZIO MOLINA
MM Juíza de Direito: Dra. FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS
VOTO No 27.285
AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO

HOMOLOGAÇÃO

RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por R.C.O. & SITI Máquinas e Equipamentos Ltda, nos autos da
ação de reparação de danos decorrente da alienação de participação societária,
contra a r. decisão que ostenta o seguinte teor:
“(...) Após analisar a petição inicial e os documentos que a acompanham,
entendo que o pedido de tutela resta prejudicado, tendo em vista o quanto já
decidido nos autos da Recuperação Judicial sob no 1003917-64.2018.8.26.0362
relativamente ao mesmo leilão, bem como pelo fato de que a sua realização se
deu em 18/11/2019”.
Irresignada, a agravante recorre. Após
discorrer acerca da relação de direito material mantida com o agravado, imputa a
este o descumprimento contratual. Diz que não lhe cabe, por isso, executar a
garantia contratual. Roga pela suspensão do leilão do bem dado em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062841-02.2020.8.26.0000
3
A agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1016 e 1017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de informações
ao juízo a quo.
Desnecessária a vinda de informações
elo Juízo de primeiro grau.
O recurso tramitou apenas em seu efeito
legal (fls. 153).
A fls. 178, a recorrente peticionou
informando a desistência do recurso interposto.
É o relatório.
Em conformidade com o disposto no art.
998 do CPC, é livre a desistência recursal. E o lógico corolário de dita
manifestação de vontade é a perda do objeto do presente agravo de instrumento.
Postas
estas
premissas,
julga-se
prejudicado o recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR